Tribunal: TJDFT
Processo: 0770708-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EXERCÍCIO DE MAIS DE 20 ANOS DE MAGISTÉRIO. PREVISÃO LEGAL. LEI DISTRITAL 5.105/2013. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR ATO INFRALEGAL. PARECER no 107/2014 - PROPES/PGDF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido da exordial para "determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a redução da carga horária da parte autora em sala de aula no percentual de 20%, sob pena de multa diária de 01 (um) salário mínimo até o limite de 10 salários mínimos."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57988108).
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega, em síntese, que a autora não preenche os requisitos necessários para obtenção do benefício de redução da carga horária. Aduz que a recorrida averbou tempo de serviço prestado em outro Estado para atingir os 20 (vinte) anos de exercício da profissão, em inobservância do § 5°, art. 9o, Lei Distrital no 5.105/2013, e Parecer no 107/2014 - PROPES/PGDF. Relata que a autora foi admitida na Secretaria de Educação em 07/02/2017, não possuindo ainda os 20 (vinte) anos completos em regência de classe. Destaca que as razões do parecer no 107/2014 - PROPES/PGDF ao texto da lei em vigência.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 57988412).
5. A controvérsia reside em determinar se o tempo de averbação, por exercício do magistério em outro Estado, pode ser contado para fins de cumprimento do requisito temporal exigido no § 5o, art. 9o, da Lei Distrital 5.105/2013.
6.Das provas coligidas nos autos, verifica-se que no período de 14/04/1995 à 27/03/1997 e 01/06/1998 à 16/04/2007, a autora exerceu o cargo de servidora efetiva, função Professora regente, no Município de Santo Antônio do Descoberto/GO (ID 57988093, pág.3). Em 07/02/2007, foi admitida no cargo de professora de educação básica, na Secretaria de Educação do Distrito Federal (ID 57988097). A recorrida teve seu pedido administrativo indeferido, sob o argumento de que a averbação de tempo de serviço em outro Estado não pode ser considerado para os efeitos da concessão do benefício, conforme disciplina o Parecer no 107/2014 - PROPES/PGDF. E, uma vez que a autora foi admitida na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em 07/02/2007, não possuía os 20(vinte) anos completos exigidos por lei (ID 57988093).
7. Dispõe o § 5o, art. 9o, da Lei Distrital 5.105/2013, que o "servidor da carreira magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração."
8. A Lei Distrital 5.105/2013 estipula que como único critério para a redução da carga horária é ter acumulado vinte anos de regência de classe, em magistério Público. Portanto, não é permitido à norma regulamentadora adicionar requisitos além daqueles previstos em Lei, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas. Apenas por lei pode o Poder Público restringir lei anterior. É impróprio a restrição de um benefício concedido por uma Lei Distrital, através de Parecer, ou outro tipo de regulamento de hierarquia inferior.
9. " A administração pode disciplinar a aplicação da lei, ao regulamentar a norma, sem, no entanto, restringir ou impedir a fruição do direito subjetivo. Nesse aspecto, a Portaria no 259/2015, em seu artigo 15, enquanto norma regulamentadora e sob o pretexto de assegurar o direito fundamental à educação, não pode criar condições adicionais às previstas em lei, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas e de legislar, o que lhe é defeso. (...) Somente por lei pode o Poder Público restringir lei anterior, de forma que é imprópria a restrição da aplicabilidade de benefício concedido em Lei Distrital, por Portaria, diploma normativo de hierarquia inferior." (Acórdão No 1639421 - Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA).
10. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem custas, diante da isenção legal. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.